Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-56.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000425-56.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS - CNPJ: 00.073.134/0001-32 (SUSCITANTE), Cartório Distribuidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 2º Grau (SUSCITADO), WELYSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 017.924.591-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. CRITÉRIO TERRITORIAL DO ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA FIXADA EM ALTO GARÇAS.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara Única de Alto Garças e o Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, no contexto do Inquérito Policial n. 1000814-15.2024.8.11.0020, que apura a posse irregular de armas de fogo de uso restrito.

O investigado teve o Certificado de Registro de CAC revogado pelo Exército Brasileiro e, posteriormente, não entregou as armas ao Exército dentro do prazo legal, alegando posterior furto na zona rural de Alto Garças.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em definir o juízo competente para processar e julgar o feito, considerando que as armas foram armazenadas na zona rural de Alto Garças e o suposto furto foi registrado após instauração do inquérito.

III. Razões de decidir

4. O critério legal para fixação da competência é o do local da consumação da infração, conforme o art. 70 do CPP.

5. As armas de fogo foram mantidas ilegalmente na zona rural de Alto Garças, configurando, em tese, a consumação do crime naquela comarca.

6. O suposto furto das armas não afasta a competência do juízo onde a infração penal se consumou.

IV. Dispositivo

7. Conflito Negativo de Jurisdição julgado improcedente. Competência fixada no Juízo da Vara Única de Alto Garças para processar o Inquérito Policial n. 1000814-15.2024.8.11.0020.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 70.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1000425-56.2025.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO ALTO GARÇAS

SUSCITADO: JUIZO DA 2º VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças em face do Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, nos autos do Inquérito Policial n. 1000814-15.2024.8.11.0020, que foi instaurado para apuração do crime descrito no art. 16, da Lei n. 10.826/2003, cometido, em tese, por Welyson Martins dos Santos.

O Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia se declarou incompetente para processar e julgar o feito, ao argumento de que
“(...) o delito foi praticado no município de Alto Garças/MT, conforme consta nos depoimentos e relatórios presentes nos autos (...)”.

Após manifestação ministerial, o Juízo da Vara Única de Alto Garças suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

“(...) Em análise detida das razões que levaram ao declínio da competência para este juízo, com o devido respeito, verifico que a decisão do juízo suscitado não merece prosperar.

O artigo 69 do Código de Processo Penal disciplina que a competência jurisdicional será determinada pelo a) lugar da infração; b) domicílio ou residência do réu; c) a natureza da infração; d) a distribuição; e) a conexão ou continência; f) a prevenção; g) prerrogativa de função.

O artigo 70 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece como regra geral, que a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

No presente caso, o inquérito policial foi deflagrada em face de Welyson Martins dos Santos, que teria, em tese, praticado o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Conforme bem salientado pelo Ministério Público, a promotoria de Alto Araguaia/MT pugnou pelo declínio de competência, argumentando que o boletim de ocorrência nº 2024.127683 (ID 154662458), consta a informação de que o crime teria se consumado na Comarca de Alto Garças/MT.

Todavia, referido Boletim se refere a notícia-crime ocorrida em 27/04/2024, em que consta como vítima o ora investigado nestes autos.

O presente versa sobre o crime disposto no art. 16 da Lei 10.826/03 praticado em 17/07/2021, no Posto Fiscal Henrique Peixoto, em Alto Araguaia/MT.

Assim, uma vez que o suposto crime teria sido consumado naquela comarca, a ação deve ser dirimida pela Vara Única de Alto Araguaia/MT, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

(...) Por todo o exposto, data máxima vênia ao entendimento do nobre Colega que declinou da competência para a Vara Única de Alto Garças/MT, entendo que a decisão não pode prevalecer e suscito o conflito negativo de competência. (...)”

Foi designado o Juízo da Vara Única de Alto Garças para apreciar eventuais medidas de urgência em caráter provisório (id. 262525277).

A Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela procedência para firmar a competência do Juízo suscitado da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (id. 262677254).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Consta dos autos que Welyson Martins dos Santos foi preso em flagrante delito em
17/07/2021
,
por volta das 21h00min., na BR364, bairro Jardim Novo Araguaia,
no Município de Alto Araguaia
, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (1 (uma) pistola de marca Taurus, modelo G2C, de calibre nominal 9mm., de acabamento oxidado, e 12 (doze) cartuchos de munição de calibre 9mm.

Pela prática do crime supracitado, Welyson Martins dos Santos foi denunciado, processado e condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, tendo essa condenação transitada em julgado no dia 01/08/2024 (ação penal n. 1002102-03.2021.8.11.0020).

Exsurge, ainda, que o Exército Brasileiro – 41º Batalhão de Infantaria Motorizado (60º BC/195) – Batalhão General Xavier Curado, localizado em Jataí/GO, informou a 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari a possível prática de novo crime de posse irregular de armas de fogo de uso restrito por parte de Welyson Martins dos Santos.

Isso porque Welyson Martins dos Santos, que era CAC –Colecionador, Atirador e Caçador, foi submetido ao Processo Administrativo nº 64103.022005/2021-51, que resultou na revogação do Certificado de Registro nº 575240.

Por essa razão, foi determinado a Welyson Martins dos Santos que destinasse o restante de suas armas de fogo (Carabina/Fuzil, CBC, calibre 22, número de série EVH4705115, Pistola Taurus, calibre 9mm, número de série ACG069026 e Pistola Taurus, calibre 9mm, número de série ABJ903256) ao Exército Brasileiro, no prazo de 90 dias, no entanto, ele quedou-se inerte, razão pela qual 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari requisitou a instauração de inquérito policial à autoridade policial para apuração desses fatos.

Em 18/03/2024, foi instaurado o Inquérito Policial n. 1000814-15.2024.8.11.0020, que originou o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

A questão em discussão consiste em saber o juiz competente para processar e julgar o referido caderno policial, isto é, se é o suscitante (Juízo da Vara única de Alto Garças) ou o suscitado (Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia).

Penso que tem razão o suscitado.

Isso porque, em 24/04/2024, Welyson Martins dos Santos, perante a autoridade policial, disse que
“(...) das três armas que possui, uma delas foi apreendida nesta delegacia de polícia no dia 02/08/2021, conforme o boletim 2021.179515, sendo ela Pistola Taurus, cal. 9mm, nº de série ABJ903256, Código de apreensão 1327B, e as outras duas armas sendo uma pistola Taurus Calibre 9mm, série ACG069026 e Carabina/Fuzil, CBC, Calibre 22, série EVH4705115 está na fazenda do pai do interrogando que fica localizado
na região próximo a cidade de Alto Garças; afirma que irá apresentar essas armas na delegacia na próxima semana para que seja resolvida a situação dos registros delas
(...)”
.

Contudo, em 30/04/2024, Welyson Martins dos Santos registrou o Boletim de Ocorrência n. 2024.127683, noticiando um possível furto das armas de fogo referidas, ocorrido, em tese, no dia 27/04/2024,
na zona rural de Alto Garças.

Não obstante a ocorrência desse suposto furto,
é certo que as armas de fogo se encontravam ilegalmente na zona rural de Alto Garças, tanto que, consoante manifestação ministerial exarada pela Excelentíssima Promotora de Justiça, Dra. Regiane Soares de Aguiar,
“o suposto crime de furto dos armamentos está sendo apurado em Alto Garças/MT - Inquérito Policial nº 50.4.2024.14653.”

E, quanto ao primeiro delito (prisão em flagrante no Posto Fiscal de Alto Araguaia) já houve condenação com trânsito em julgado, conforme já ressaltado
retro,
não havendo, portanto, motivo para aquele juízo suscitado (Alto Araguaia) exercer qualquer tipo de
vis atractiva
para os fatos aqui objeto de deslinde
.

Friso que o delito descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03 (2º delito) é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual a simples posse ilegal das armas já é suficiente para configurar esse tipo penal, sendo irrelevante o fato de essas armas terem sido furtadas posteriormente.

Como a competência é, de regra, determinada pelo lugar em que se consuma a infração, nos termos do art. 70 do CPP, o Juízo da Vara Única de Alto Garças é o competente para processar o Inquérito Policial n. 1000814-15.2024.8.11.0020 e eventual ação penal, já que, em tese, o crime de possuir uma pistola Taurus Calibre 9mm, série ACG069026 e uma Carabina/Fuzil, CBC, Calibre 22, série EVH4705115, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se consumou naquela comarca.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
o presente conflito negativo de jurisdição, fixando a competência do Juízo da Vara Única de Alto Garças para processar o Inquérito Policial n. 1000814-15.2024.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025